Tribunal: TJES
Processo: 5006531-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006531-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A e outros

AGRAVADO: FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. ANÁLISE JÁ REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A e DUCOCO ALIMENTOS S/A contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas Embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. As Embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar argumentos e pedidos de produção de provas relacionados à hipossuficiência e ao desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos apresentados pelas Embargantes, em especial no tocante à hipossuficiência contratual e à ausência de conexão entre as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisou expressamente a alegação de hipossuficiência das Embargantes, afastando-a com base na ausência de comprovação de desvantagem técnica, econômica ou jurídica capaz de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

A alegação de que o foro eleito seria abusivo foi igualmente rejeitada, diante da inexistência de prejuízo ao acesso à Justiça, considerando que a sede das Embargantes localiza-se em município diverso tanto do juízo de origem quanto do juízo eleito.

A questão da conexão entre as ações foi enfrentada com base no art. 55, § 2º, I, do CPC, reconhecendo-se que as ações de execução e de conhecimento versam sobre o mesmo ato jurídico e que há risco de decisões conflitantes, o que justifica a reunião dos feitos no juízo prevento.

O acórdão embargado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, sendo suficiente que exponha fundamentadamente as razões do seu convencimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações de ausência de coincidência entre pedidos e causas de pedir não infirmam a conclusão adotada no acórdão embargado quanto à existência de conexão entre as demandas e à validade da cláusula de eleição de foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos declaratórios pressupõe a inexistência de manifestação judicial sobre ponto relevante e necessário à solução da controvérsia, o que não se verifica quando a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente.

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando não demonstrada sua abusividade ou prejuízo ao acesso à Justiça.

A existência de conexão entre ações de conhecimento e de execução que versem sobre o mesmo ato jurídico autoriza a reunião das demandas no juízo prevento, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 55, § 2º, I, e 63, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006531-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTES
:
DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A e DUCOCO ALIMENTOS S/A (“DUCOCO”)

EMBARGAD
OS
:

FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES e FRANKLIN BAKER INCOPORATED

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A e DUCOCO ALIMENTOS S/A (“DUCOCO”)
em razão do v. Acórdão (id
12275745
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu preliminar de incompetência do juízo de origem e determinou a remessa dos autos para a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo decisão que acolheu preliminar de incompetência do juízo de origem e determinou a remessa dos autos para a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado entre as partes. As Agravantes pleiteiam a reforma da decisão alegando a inaplicabilidade do foro de eleição, a ausência de conexão entre as ações e a hipossuficiência na relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser mantida, à luz do art. 63 do CPC, considerando a alegação de hipossuficiência e prejuízo ao acesso à Justiça;
(ii) verificar se há conexão entre a ação originária e outra demanda anteriormente ajuizada, apta a justificar a remessa dos autos ao juízo eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC, e reforçada pela redação dada pela Lei nº 14.879/2024, desde que o foro eleito guarde pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação contratual.

No caso, a Agravante não demonstrou hipossuficiência econômica, técnica ou contratual, tampouco prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela jurisprudência do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro.

A inexistência de prejuízo ao acesso à Justiça foi corroborada pelo fato de que a Agravante é sediada em local diverso tanto do juízo de origem quanto do juízo eleito, não havendo impacto significativo na tramitação do processo em São Paulo.

O art. 55, § 2º, I, do CPC, considera conexas ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que justifica a remessa dos autos ao juízo da 33ª Vara Cível, prevento em razão de demanda anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando respeitados os requisitos do art. 63, § 1º, do CPC, salvo demonstração de abusividade ou prejuízo ao acesso à Justiça pela parte interessada.

A conexão entre ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC, justifica a concentração das demandas no juízo prevento.

Nas razões recursais (id 12429360) as Embargantes requerem a reforma do julgado afirmando, em síntese, que “
o acórdão embargado não enfrentou todos os argumentos suscitados no processo, que eram capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando omissão na análise dos fundamentos apresentados pela Recorrente
”.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, as Embargantes sustentam que o acórdão embargado não considerou que postularam a produção de prova documental suplementar, testemunhal e pericial para demonstrar o desequilíbrio econômico na relação comercial, o que evidenciaria a vantagem desproporcional das Agravadas sobre as Agravantes.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a questão da hipossuficiência foi devidamente analisada no acórdão embargado, que concluiu que as Agravantes não demonstraram nenhuma hipossuficiência ou mesmo que o trâmite do processo na Comarca de São Paulo traria algum prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o acórdão ressaltou que a cláusula de eleição de foro na Comarca de São Paulo não ocasiona nenhum prejuízo às Agravantes, uma vez que uma das autoras é sediada no Município de Itapipoca (CE) e o feito é originário da Comarca de Linhares (ES).

Nesse sentido, ainda que as Embargantes aleguem que não lhes foi dada a possibilidade de manifestar livremente sua vontade no momento da celebração do Instrumento de Transação, e que há uma clara dependência econômica em relação à FRANKLIN BAKER, tais alegações não restaram comprovadas nos autos.

Outrossim, a alegação de que o Instrumento de Transação regula a relação de compra e venda de água de coco entre DUCOCO e FRANKLIN BAKER, atraindo a incidência do CDC (Lei 8.078/90), não socorre às Embargantes, uma vez que não restou demonstrada a relação de consumo entre as partes.

As Embargantes argumentam, ainda, que não há coincidência de pedidos ou causa de pedir entre a ação revisional e a ação de execução, e que a conexão somente seria admitida no caso de interposição de embargos à execução.

No entanto, o acórdão embargado, em consonância com o entendimento do art. 55, § 2º, I, do CPC, considerou conexas as ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que justifica a remessa dos autos ao juízo da 33ª Vara Cível, prevento em razão de demanda anterior.

Ademais, ainda que as Embargantes aleguem que a ação revisional e a ação de execução possuem pedidos e causas de pedir distintas, e que não há risco de prolação de decisões conflitantes, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a reunião das ações no juízo prevento visa justamente evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias, garantindo a segurança jurídica e a economia processual.

Ressalto,
ainda, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.